Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL No 556/1993. ROL TAXATIVO. BAIXA RENDA. CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO. GRAU ACENTUADO.
1. É assegurado o direito ao transporte público gratuito (passe livre) às pessoas economicamente hipossuficientes e com deficiência física, em grau acentuado (Lei Distrital no 566/1993, art. 1o, § 1o, III).
2. A análise do julgador restringe-se à verificação do enquadramento legal da patologia apresentada por quem pleiteia o benefício.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.